Tribunal: TJDFT
Processo: 0741631-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, em ação de cobrança, indeferiu a inicial devido ao não atendimento da determinação de emenda.
O apelante alega que não foi intimado pessoalmente, que o prazo de emenda comporta dilação, bem como invoca o princípio da economia processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por inércia do autor em atender à determinação de emenda da inicial, se justificou e se exige prévia intimação pessoal do demandante.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, é cabível quando o autor não atende à determinação de emenda da inicial, não se confundindo com as hipóteses de abandono da causa ou paralisação injustificada do feito, que exigem intimação pessoal.
4. A dilação do prazo de emenda somente é possível quando o autor a requer em tempo hábil.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I, II e III, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1769153, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 05/10/2023; TJDFT, Acórdão 1723916, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 29/06/2023.